Tribunal: STM
Processo: 7000905-29.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000905-29.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: PAULO SAMPAIO BORGES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do processo, arguida pela
Defensoria Pública da União. No mérito, por unanimidade, negou provimento ao
Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença recorrida, nos termos do
voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA não participou do julgamento.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO e ODILSON SAMPAIO
BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 16/03/2020 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a65664c7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000905-29.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRA Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: PAULO SAMPAIO BORGES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO.
NÃO CABIMENTO. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

Em julgamento de IRDR, esta Corte firmou a tese de que "Compete aos Conselhos Especial e Permanente
de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas".
Preliminar de nulidade da Sentença rejeitada. Unanimidade.
A autoria e a materialidade do delito são incontroversas nos autos. O conjunto probatório é harmônico e
vigoroso no sentido de demonstrar que o Apelante, de maneira livre e consciente, valendo-se de sua
condição de militar da Capitania dos Portos da Bahia, obteve vantagem, a pretexto de influir em militar
responsável pela emissão de parecer relativo à atividade de "banana boat", bem como relativo a obras
voltadas para a utilização de flutuantes, praticando, assim, o delito de tráfico de influência, capitulado no
art. 336 do CPM.
Diferentemente da disciplina existente no direito penal comum, na sistemática adotada pelo Código
Penal Castrense, para o reconhecimento da atenuante da confissão, além da espontaneidade e da
realização perante a autoridade, exige-se que a autoria do delito seja ignorada ou imputada a outrem, o
que não ocorre no caso dos autos.
Negado provimento ao Apelo. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade do processo,
arguida pela Defesa; e, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo para
manter íntegra a Sentença recorrida.

Brasília, 4 de março de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MARIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 8 de setembro de 2017, o Ministério Público Militar, com atuação na 6ª CJM, ofereceu Denúncia (Processo
Originário-PO [APM nº 0000028-96.2017.7.06.0006/BA], Evento 1, DENUNCIA14) em desfavor do ex-MN
PAULO SAMPAIO BORGES, que servia, à época dos fatos, na Capitania dos Portos da Bahia, como incurso nas
sanções previstas no art. 336 c/c o art. 79, ambos do CPM, pela prática do seguinte fato delituoso:

"No período de 22 a 29/12/2016, a Capitania dos Portos da Bahia, realizou a Operação Verão
2015/2016, para fiscalização de embarcações e atividades navais, na localidade de Morro de
São Paulo, cidade de Cairu/BA.
A 1º Ten. TATIANE NASCIMENTO SANTOS, integrante da equipe de fiscalização (doc. fls. 213),
ao abordar o proprietário de um banana-boat, Sr. Joseval Francisco dos Santos, foi-lhe
apresentado um parecer autorizando a prorrogação da supracitada atividade no qual constava
uma assinatura CMG Ricardo Silva Pinheiro de Souza, então Capitão dos Portos (doc. fls. 14).

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 16/03/2020 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a65664c7
Desconfiada da autenticidade do documento, contatou o Capitão dos Portos pelo Whatsapp, o
qual lhe disse que a assinatura aposta não era de sua autoria. Após a confirmação, a 1º
Tenente indagou o Sr Joseval sobre a origem do documento, e este lhe afirmou que foi
entregue pelo ora acusado. Ato contínuo, apreendeu a cártula.
Já no turno da tarde, a Sra Maria Sanguinetti procurou a 1° Tenente TATIANE e lhe entregou
alguns comprovantes de transferência bancária referentes ao pagamento do serviço de
emissão do parecer para autorização da atividade de banana-boat, bem como outros
documentos referentes à regularização para atividade de instalação de 'Bar Flutuante', nos
quais também constava a assinatura do Capitão dos Portos, e que teriam sido entregues,
também, pelo MN PAULO BORGES. Após nova confirmação da inautenticidade da assinatura,
apreendeu os documentos.
O MN PAULO BORGES ofereceu os supostos serviços a Sra. Maria Lina Sanguinetti dos Santos
em Janeiro/2016, e encaminhou a autorização para a construção do flutuante em 26/08/2016,
por e-mail. Já o Parecer favorável para o banana-boat foi oferecido no mês de Novembro/16 e
entregue na data de 17/11/2016, em mãos, para o seu sobrinho, Sr Evilásio Crispim.
Conforme é possível depreender das conversas pelo aplicativo "Whatsapp" entre o Marinheiro
Paulo Borges e a Sra. Maria Sanguinetti (Mídia fl. 11), o militar, a pretexto de facilitar os
processos de autorização, solicitava valores à civil, alegando por vezes que o dinheiro era
necessário para agilizar o processo, ou mesmo para atender a fins pessoais, como, por
exemplo, reformas na casa do acusado e custear tratamento de saúde de familiares.
As transações bancárias referentes aos valores supracitados eram realizadas pela Sra. Maria
Sanguinetti nas contas dos militares Douglas Santos Leite, Sidney Malandra Pereira e Everton
Leandro Lopes Evangelista, que após os depósitos repassavam o dinheiro para o Marinheiro
Paulo Borges (extratos fls. 134/150).
Conforme Planilha de Cálculos juntada aos autos (fl. 160), os valores percebidos pelo acusado
entre 14 de junho de 2016 e 21 de dezembro de 2016, a pretexto de facilitar os processos de
autorização para atividade de banana-boat e instalação de estrutura flutuante para utilização
como 'Bar Flutuante', somaram R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).
Em face de sua total falta de atribuição e competência para facilitar os processos de
autorização e pressionado pela Sra. Maria Sanguinetti em virtude dos valores entregues, o
acusado confeccionou e entregou os documentos falsos de fls. 12, 13, 14, alegando que
seriam as autorizações. Tais documentos, conforme Laudo Pericial (fls. 168-180) são falsos,
pois as assinaturas apostas não são do Capitão dos Portos da Bahia, Capitão de Mar e Guerra
Ricardo Silva Pinheiro de Souza.".

Constam dos autos do IPM nº 28-96.2017.7.06.0006, e respectivas diligências complementares, os seguintes
documentos, entre outros:
- Portaria, Relatório e Solução de Inquérito (PO, Evento 1, DILIGENCIAS2, fl. 4; e RELT9, fls. 8/13 e 18);
- Portaria, Relatório e Solução de Sindicância (PO, Evento 1, DILIGENCIAS2, fl. 9; e RELT4, fls. 1/5 e 9);
- Arquivos de mídia, contendo mensagens de Whatsapp (Certidão, PO, Evento 1, DILIGENCIAS2, fl. 12 -
disponível em: MIDIAS_EPROC);
- Extratos bancários da conta nº 0040810-7, Agência 3602, Banco Bradesco, titular Douglas Santos Leite,
referentes aos meses de junho de 2016 a janeiro de 2017 (PO, Evento 1, DILIGENCIAS7, fls. 7/20);
- Extrato bancário da conta nº 0010959-2, Agência 3189, Banco Bradesco, titular Sidney Luiz Malandra
Pereira, referente ao mês de dezembro de 2016 (PO, Evento 1, DILIGENCIAS7, fls. 22/23);
- Cópias dos pareceres para atividade de "banana-boat" expedidos por solicitação do Sr. JOSEVAL
FRANCISCO DOS SANTOS (PO, Evento 1, DILIGENCIAS7, fls. 29/34);
- Planilha de valores recebidos pelo ex-MN PAULO SAMPAIO BORGES (PO, Evento 1, DILIGENCIAS7, fl. 35);
- Extrato bancário da conta nº 0115320-P, Agência 3553, Banco Bradesco, titular Everton Leandro Lopes
Evangelista, referente ao mês de novembro de 2016 (PO, Evento 1, DILIGENCIAS7, fl. 36);
- Laudo Pericial Criminal nº 11/2017 (PO, Evento 1, LAU8);
- Relatório com a relação dos militares participantes da Operação Verão 2015/2016 (PO, Evento 1,
DILIGENCIAS11, fl. 14);
- Cópia do e-mail enviado pelo ex-MN PAULO BORGES à Sra. Maria Lina Sanguinetti e anexos (PO, Evento 1,
DILIGENCIAS11, fls. 6, 15/17; e DEPOIM_12);
- NORMAM-11/DPC ITEM - 0115 - Flutuantes ou Outras Embarcações Fundeadas não Destinadas à Navegação
(PO, Evento 1, DILIGENCIAS11, fls. 24/27);
- Relatório de Inspeção Naval Fora de Sede, de 22/12/2016 a 29/12/2016 (PO, Evento 1, DILIGENCIAS11, fls.
39/40).

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 16/03/2020 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a65664c7

A Denúncia foi recebida em 19/9/2017 (PO, Evento 1, REC_DENUNCIA15).

O Réu foi citado em 30/10/2017 (PO, Evento 1, CITAÇÃO16, fls. 26/27).

Em 1º/2/2018 foram ouvidas, em Juízo, 4 (quatro) testemunhas arroladas pelo MPM (PO, Evento 1,
DEPOIM_17, fls. 20/26), cujos depoimentos estão gravados em mídia audiovisual: 1º Ten TATIANE
NASCIMENTO SANTOS (DEPOIM_19/21, até 2min34seg), CC JOÃO DOS SANTOS NASCIMENTO (PO, Evento 1,
DEPOIM_21:3min5seg/DEPOIM_22, até 3min10seg), Cb DOUGLAS SANTOS LEITE (PO, Evento 1,
DEPOIM_22:3min50seg/DEPOIM_24, até 1min15seg), MN EVERTON LEANDRO LOPES EVANGELISTA (PO,
Evento 1, DEPOIM_24:1min30seg/DEPOIM_25).
Em 27/6/2018, foi ouvida, por carta precatória, a testemunha ministerial EVILÁSIO CRISPIM DOS SANTOS
(PO, Evento 21, fls. 44/45), cujo depoimento encontra-se gravado em mídia audiovisual (PO, Evento 39,
AUDIÊNCI4).

Os Ofendidos foram inquiridos no dia 4/7/2018 (PO, Evento 21, fls. 41/43), por carta precatória, cujos
depoimentos estão gravados em mídia audiovisual: JOSEVAL FRANCISCO DOS SANTOS (PO, Evento 39,
AUDIÊNCI1) e MARIA LINA SANGUINETTI DOS SANTOS (PO, Evento 39, AUDIÊNCI2/3).

Em 10/12/2018, o Acusado foi qualificado e interrogado (PO, Eventos 59/60), estando o depoimento gravado
em mídia audiovisual (PO, Evento 62).

Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação do Acusado pela prática do delito previsto no art.
336 do CPPM (PO, Evento 72).

A Defesa, por sua vez (PO, Evento 77), preliminarmente, diante da atual condição de civil do Acusado,
pugnou pela dispensa de atuação do CPJ/Mar e prosseguimento do processo "nos moldes da competência
monocrática do Juízo Federal Militar". No mérito, requereu, em caso de condenação, a aplicação da pena
base no mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 72, incisos III, "d", do
CPM), a concessão do sursis, a fixação do regime inicial aberto e o direito de recorrer em liberdade.

Em Sessão de Julgamento de 11/6/2019 (PO, Eventos 107/108), o Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da 6ª CJM, indeferiu o pleito de julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar e, no
mérito, julgou procedente a Denúncia para condenar o Acusado PAULO SAMPAIO BORGES à pena de 01
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 336 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis, pelo prazo
de 02 (dois) anos, observadas as condições do art. 626 do CPPM (exceto a alínea "a"), acrescido do
comparecimento trimestral ao Juízo da Execução, e fixando o regime inicial aberto, para eventual
cumprimento da pena, além de reconhecer o direito de apelar em liberdade.

A Sentença foi lida e publicada em 19/6/2019 (PO, Eventos 116/120), tendo transitado em julgado para a
Acusação em 8/7/2019 (PO, Evento 127).

Intimada em 7/7/2019, a DPU interpôs o presente Recurso de Apelação em 18/7/2019, recebido pelo Juízo a
quo em Despacho de 22/7/2019 (PO, Eventos 122, 125, 126 e 128).
Em suas Razões (Evento 1, 4-RAZAPELA), a DPU requer, preliminarmente, a anulação da Sentença para que
o feito seja julgado monocraticamente pelo Juiz Federal da JMU, sob o argumento de incompetência do
CPJ/Mar para o julgamento da lide, em face das alterações ocorridas nas regras de competência trazidas
pela Lei nº 13.774/18, considerando a atual situação de civil do Apelante, já licenciado das Forças Armadas.
No mérito, em caso de manutenção do julgado, pugna pela aplicação da atenuante da confissão, "nos
termos do art. artigo 72, inciso III, alínea "d", do Código Penal Militar e Súmula 545-STJ".

O Ministério Público Militar, em Contrarrazões, pugnou pela manutenção da Decisão recorrida (Evento 1, 5-
CONTRAZ).

A SEJUD certificou que nada consta naquela Secretaria Judiciária, com relação ao ex-MN PAULO SAMPAIO
BORGES (Evento 4).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-
Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pelo conhecimento, pela rejeição da preliminar suscitada

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 16/03/2020 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a65664c7
e, no mérito, pelo desprovimento da Apelação. (Evento 6).

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Apelação, interposta pela Defensoria Pública da União, contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 6ª CJM, de 11/6/2019, que, por unanimidade, condenou o
Acusado PAULO SAMPAIO BORGES à pena de 01 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 336 do
CPM, concedido o benefício do sursis, pelo prazo de 02 (dois) anos, observadas as condições do art. 626 do
CPPM (exceto a alínea "a"), acrescido do comparecimento trimestral ao Juízo da Execução, fixado o regime
inicial aberto, para eventual cumprimento da pena e reconhecido o direito de apelar em liberdade.

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dever ser
conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Preliminarmente, a DPU pugna pela anulação da Sentença de piso para que o feito seja julgado
monocraticamente pelo Juiz Federal da JMU, diante da reforma trazida pela Lei nº 13.774/2018.

Inicialmente, registre-se que no momento da prática delitiva o Acusado era Marinheiro, e servia na Capitania
dos Portos da Bahia, tendo, inclusive, se aproveitado dessa condição para a prática do delito.

É certo que, por ocasião da Sentença, o ex-MN PAULO SAMPAIO BORGES já não mais ostentava a condição
de militar, em razão de ter sido licenciado das fileiras da Marinha do Brasil. Contudo, deve-se atentar que a
exclusão do serviço ativo do militar, em momento posterior à prática do delito, não implica o deslocamento
da competência para o julgamento do Processo pelo Juiz Federal da Justiça Militar, de forma monocrática.

Ao decidir essa questão, esta Corte, por ampla maioria, firmou o entendimento de que a correta
interpretação do inciso I-B, do art. 30, da Lei nº 8.457/1992, é no sentido de que apenas o Réu, que à
época do cometimento do crime era civil, deve ser julgado pelo Juiz Federal da Justiça Militar de forma
monocrática, excluídos dessa regra os ex-militares que passaram à condição de civil após o cometimento do
ilícito, por terem sido licenciados ou de outra forma excluídos das fileiras das Forças Armadas.

Assim, nesta Corte Castrense, prevaleceu a tese de que o simples licenciamento do agente não possui o
condão de deslocar a competência para julgamento monocrático do processo pelo Juiz Federal da Justiça
Militar.

Nesses casos, a competência para julgar o feito continua sendo do Conselho Permanente de Justiça, por
servir de norte para a delimitação da competência do Órgão Julgador o princípio "tempus regit actum". A
esse respeito, confira-se: RSE nº 7000198-61.2019.7.00.0000, Relatora Min. Dra. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, julgamento em 16/5/2019.

Nesse mesmo sentido, bem observou o Parecer do Custos Legis que:

" O militar da ativa que praticou crime militar, mesmo com a perda desse status,
encontrava-se no momento do fato sujeito à hierarquia e à disciplina, o que faz incidir
o art. 9º, II, do CPM c/c o art. 27, II, da Lei nº 8.457/92 (LOJM).
Sem dúvida a legislação de regência, embora alterada pela Lei nº 13.774/2018, refere-se ao
momento em que o crime foi praticado e não à situação em que o denunciado se encontrava
durante o processo. O licenciamento superveniente do réu não possui o condão de
modificar a competência do Colegiado Julgador.". (Grifo no original).

De fato, a competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar só é fixada nos casos em que o civil,
nessa condição, for um dos autores ou partícipes do crime, incidindo o art. 9º, I e III, do CPM, definido pela lei
como critério para distinguir a competência do Juiz Federal, não se aplicando aos ex-militares, os quais não
são considerados civis para fins das alterações implementadas pela LOJM, posto que cometeram o delito na

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 16/03/2020 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a65664c7
condição de militares.

De outro norte, a competência dos Conselhos de Justiça se configura no momento do cometimento do ilícito
penal e é intrinsecamente ligada ao status do agente nessa ocasião, que deve ser conservado até o final da
persecutio criminis, sob o prisma do postulado constitucional do Juiz Natural e, também, em nome da
segurança jurídica.

Esse tem sido o entendimento reiteradamente proferido nas Decisões deste Tribunal, como se pode ver nos
seguintes julgados: RSE nº 7000405-60.2019.7.00.0000, Relator Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira, julgado
em 16/5/2019; RSE nº 7000406-45.2019.7.00.0000, Relator Min. Alte Esq Alvaro Luiz Pinto, julgado em
16/5/2019; Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000650-71.2019.7.00.0000, Relator Min. Ten Brig Ar
Carlos Vuyk de Aquino, julgado em 30/8/2019.

Corroborando o supracitado entendimento, este Tribunal julgou procedente Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, tendo firmado a tese de que "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas",
sendo pertinente transcrever o seguinte trecho da Ementa do referido julgado:

"(...)
VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União (LOJM) - Lei
8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de forma
monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto, não visou
o legislador a modificação da regra para o processamento de ex-militares que cometeram
delitos castrenses em atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014.
(...)
IX - Adoção do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência deve ser fixada
na data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de exceção, bem como a escolha
do órgão julgador pelo acusado. Obediência à garantia do juiz natural.
(...)" (STM. Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgamento em 23/8/2019).

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença suscitada pela DPU.

MÉRITO

O delito de tráfico de influência encontra-se tipificado no CPM nos seguintes termos:

Art. 336. Obter para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de
influir em militar ou assemelhado ou funcionário de repartição militar, no exercício de função:
Pena - reclusão, até cinco anos.

Os autos dão conta de que, após ter participado da denominada "Operação Verão" 2015/2016 (PO, Evento 1,
DILIGENCIAS11, fl. 14), o então MN PAULO SAMPAIO BORGES conheceu Maria Lina Sanguinetti dos Santos e
Joseval Francisco dos Santos, comerciantes na praia de Morro de São Paulo, Bahia, tendo se colocado à
disposição do casal para auxiliar em "qualquer necessidade". Contatado posteriormente, o ex-militar teria se
prontificado a intermediar a expedição de documentação relativa ao funcionamento de um "bar flutuante",
bem como teria se disposto a providenciar a renovação da "autorização" para o serviço de "banana boat",
ambos de interesse do casal.

Ficou comprovado que, sob o pretexto de conseguir a suposta documentação da regularização das
atividades perante a Capitania dos Portos, o Apelante passou a solicitar dinheiro à Sra. Maria Lina. Ocorre
que, diante da total falta de atribuição para realizar ou facilitar o trâmite dos processos, e pressionado pela
Sra. Maria Lina, o Acusado confeccionou e entregou ao casal de Ofendidos 3 (três) documentos forjados,
sendo 2 (duas) supostas autorizações para construção de flutuantes e um suposto parecer relativo ao
funcionamento da atividade de "banana boat" (PO, Evento 1, DILIGENCIAS2, fls. 13/15).

A autoria e a materialidade do delito imputado são incontroversas nos autos.

Ouvida em Juízo, a testemunha 1º Ten Tatiane Nascimento Santos, confirmou que durante a Inspeção

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 16/03/2020 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a65664c7
Naval Fora de Sede, realizada de 22/12/2016 a 29/12/2016 (PO, Evento 1, DILIGENCIAS11, fls. 39/40),
desconfiou de que a assinatura do Capitão dos Portos, constante do documento apresentado pelo Sr. Joseval
Francisco dos Santos, relativo ao funcionamento do "banana boat", era falsificada, tendo apreendido a
documentação para averiguação. Disse que na parte da tarde foi procurada pela Sra. Maria Lina, que lhe
apresentou os documentos relativos ao "bar flutuante".

Em Juízo, o Sr. Joseval Francisco dos Santos, proprietário do "banana boat", disse, em suma, que o
casal conheceu o Acusado enquanto trabalhavam em Morro de São Paulo. Afirmou que trocaram telefone e o
Acusado falou que se precisassem de alguma coisa na Capitania era só ligar que ele conseguia, pois
"trabalhava lá dentro". Afirmou ainda que durante o processo da documentação o Acusado lhes foi
solicitando dinheiro.

A Ofendida, Sra. Maria Lina Sanguinetti dos Santos, relatou, em suma, que ao se aproximar o período
da renovação (relativa ao "banana boat") ligou para PAULO BORGES, informando que estavam precisando
proceder à renovação do serviço, momento em que o Acusado informou que não havia necessidade de
comparecer a Salvador pois ele poderia fazer a renovação. Disse que PAULO BORGES solicitava dinheiro, ora
a pretexto de pagamento de taxas da Capitania, ora ao argumento de que passava por problemas
econômicos. Afirmou que o Acusado sempre dava o nome de terceiros para realização dos depósitos.
Asseverou, ainda, que embora nos autos tenha se comprovado o montante de R$ 4.900,00 (quatro mil e
novecentos reais), teria destinado ao Acusado mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em razão dessas
tratativas.

Ouvidas em Juízo, as Testemunhas Cb Douglas Santos Leite e MN Everton Leandro Lopes
Evangelista confirmaram que emprestaram as suas contas bancárias para que o Acusado recebesse os
depósitos. Afirmaram não conhecer os Ofendidos e, tampouco, a origem ilícita dos valores. Disseram que a
solicitação do MN PAULO BORGES se deu a pretexto de que as contas dos depoentes eram do Bradesco, o
que facilitaria a transação bancária. Relataram, ainda, que eram informados pelo Acusado quando valores
eram depositados em suas contas, os quais eram sacados e repassados ao então militar. Ao Depoente Cb
Douglas, cuja conta recebeu a maioria dos depósitos comprovadamente realizados, o Acusado teria dito que
os valores eram referentes ao recebimento de créditos trabalhistas devidos a sua companheira.

Conforme planilha confeccionada no Inquérito Policial Militar (PO, Evento 1, DILIGENCIAS7, fl. 35), foram
identificados 22 (vinte e dois) pagamentos destinados ao MN PAULO BORGES, realizados por intermédio das
contas dos então Cb SIDNEY, MN SANTOS LEITE e MN LEANDRO, totalizando um montante de R$ 4.900,00
(quatro mil e novecentos reais).

Em Juízo, a Testemunha Evilásio Crispim dos Santos confirmou que recebeu das mãos do Acusado, na
Portaria da Capitania dos Portos, documentação relativa ao "banana boat". Também consta dos autos, e-
mail encaminhado pelo Acusado, utilizando-se da conta do SG José Mário Souza dos Santos, por meio do qual
remeteu para a Sra. Maria Lina, na conta de e-mail do filho da Ofendida, a suposta autorização para
construção de flutuantes (PO, Evento 1, DILIGENCIAS11, fls. 15/17; e DEPOIM_12).

Registre-se, ainda, que o Laudo Pericial Criminal nº 11/2017 (PO, Evento 1, LAU8) constatou que a assinatura
aposta nos supostos documentos de autorização não eram do então Capitão dos Portos, CMG Ricardo Silva
Pinheiro de Souza.

O Acusado admitiu a prática delitiva, tendo alegado, em seu interrogatório, um suposto relacionamento
extraconjugal com a Ofendida, tentando, assim, justificar a solicitação e o recebimento de parte dos valores,
contudo tal assertiva não se mostra convincente. Além disso, ainda que tivesse ocorrido o suposto
relacionamento, tal situação não teria o condão de elidir os elementos probatórios contidos nos autos, todos
concatenados a corroborar a Acusação do Parquet Militar.

Frise-se que o Apelante confessou ter redigido os documentos com base em modelos da internet e que
falsificou a assinatura do Capitão dos Portos. Ademais, embora tenha alegado a mencionada relação
extraconjugal, o Réu admite literalmente que recebeu valores da Sra. Maria Lina relativos à expedição da
suposta documentação.

Como visto, o conjunto probatório é harmônico e vigoroso no sentido de demonstrar que o ex-MN PAULO
SAMPAIO BORGES, de maneira livre e consciente, valendo-se de sua condição de militar da Capitania dos

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 16/03/2020 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a65664c7
Portos da Bahia, obteve vantagem, a pretexto de influir em militar responsável pela emissão de parecer
relativo à atividade de "banana boat", bem como relativo a obras voltadas para a utilização de flutuantes,
praticando, assim, o delito de tráfico de influência, capitulado no art. 336 do CPM.

Em relação ao mérito, cinge-se o Recurso defensivo a pugnar, caso mantida a condenação, pela aplicação da
atenuante da confissão, "nos termos do art. artigo 72, inciso III, alínea "d", do Código Penal Militar e Súmula
545-STJ".

Em suma, alega a Defesa que para reconhecimento da atenuante prevista no artigo 72, inciso III, alínea "d",
do CPM, são exigidos dois requisitos: a) confissão espontânea de autoria de crime; e b) realizada perante
autoridade. Nesse desiderato, aduz a Defesa que a confissão espontânea é circunstância que sempre atenua
a pena. Assevera ser evidente que o Juízo a quo levou em consideração os fatos admitidos pelo Recorrente,
tendo sido a referida confissão "mais que determinante para formação do Juízo condenatório", de forma que
o julgado estaria em descompasso com o enunciado 545 da Súmula do STJ, in verbis:

Súmula 545/STJ. "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.".

Sem embargo dos combativos argumentos formulados pela nobre DPU, razão não assiste à Defesa. Senão,
vejamos.

A questão foi enfrentada no julgado a quo, nos seguintes termos:

"2.2) DA CONFISSÃO - Embora confessado o crime pelo réu, não poderá incidir este instituto
como atenuante, haja vista que sua confissão em Juízo não favoreceu outra pessoa acusada de
crime, nem se tratou de crime cuja autoria estivesse ignorada, requisitos estes estabelecidos
no art.72, III, "d" do CPM, para que se aplique a atenuante. A confissão do réu, no entanto,
deverá ser ponderada a favor deste na individualização da pena, na análise das circunstâncias
judiciais do art.69 do CPM.".

De fato, reza o art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, in verbis:

Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
III - ter o agente:
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou
imputada a outrem;

Comentando o referido dispositivo legal, leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado.
São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013. P. 146), que:

"A confissão, para valer como meio de prova, precisa ser voluntária, ou seja, livremente
praticada, sem qualquer coação.
(...)
Além disso, diversamente do que ocorre no Código Penal comum, demanda-se seja a
autoria do crime ignorada ou imputada a terceiro. Dessa forma, o réu estaria
colaborando, efetivamente, com o Estado para a apuração do delito.". (Grifo nosso).

Com efeito, diferentemente da disciplina existente no direito penal comum, na sistemática adotada pelo
Código Penal Castrense, para o reconhecimento da atenuante da confissão, além da espontaneidade e da
realização perante autoridade, exige-se que a autoria do delito seja ignorada ou imputada a outrem, o que
não ocorre no caso dos autos.
Esse, diga-se, tem sido o entendimento reiteradamente proferido por esta Corte Castrense, conforme se
destaca nos seguintes Arestos:

"EMENTA: APELAÇÃO. (...)
3. Este Tribunal tem julgado que a atenuação da reprimenda em face da confissão
espontânea somente é cabível quando a autoria é ignorada ou imputada a outrem,
não sendo aplicável em casos de flagrante delito. Ademais, a atenuação da pena deve guardar

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 16/03/2020 16:46:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a65664c7
os limites cominados ao crime, ex vi do art. 73 do CPM.
4. Apelo desprovido. Decisão unânime."; (Apelação nº 7000687-35.2018.7.00.0000, Rel. Min.
Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento: 16/4/2019). (Grifo nosso).

" EMENTA: APELAÇÃO. (...). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUTORIA IGNORADA. (...).
(...)
O tratamento da confissão espontânea no âmbito do Diploma Castrense diferencia-
se do conferido no Código Penal comum. Aqui, para ser aplicada, pressupõe que a
autoria do crime seja ignorada ou imputada a outrem. Não basta a simples
confissão espontânea, mas que dela seja possível o esclarecimento de dúvida
acerca da autoria, o que não foi a hipótese dos autos, inclusive com a ocorrência de prisão
em flagrante delito."(Apelação nº 7000608-56.2018.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 12/3/2019). (Grifos nosso).

Nesse desiderato, mostra-se despiciendo o argumento de que o Juízo a quo levou em consideração os fatos
admitidos pelo Recorrente para formar sua convicção, adrede quando há nos autos provas outras suficientes
para sustentar a condenação, eis que, como se extrai da doutrina e da jurisprudência desta Corte, tem-se
por inaplicável o verbete nº 545 do STJ no âmbito desta Justiça Especializada, na medida em que o CPM
exige, como requisito para o reconhecimento da atenuante de confissão, que a autoria do delito seja
ignorada ou imputada a outrem.

Ademais, como bem pontuou o Parecer do Custos Legis, "importante destacar que o Colegiado a quo,
acertadamente, ponderou a confissão do Apelante quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 69
do CPM.".

Ainda que no caso dos autos estivessem presentes os requisitos para reconhecimento da atenuante de
confissão, o que se admite apenas para fins de argumentação, não haveria que se ventilar a sua
aplicação, diante da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda etapa da
individualização da pena, entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte e dos demais tribunais
pátrios (Vide: Repercussão Geral no RE nº 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 26/3/2009). No
âmbito desta corte, confira-se:

"EMENTA: APELAÇÃO. (...) IMPOSSIBILIDADE DE ATENUAR PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. (...)
3. Não se vislumbra possibilidade de redução da pena em patamar aquém do mínimo legal
com base nas atenuantes apontadas e reconhecidas na Sentença recorrida (previstas no art.
72, I e III, alínea 'd', do CPM), tendo em vista as regras insculpidas nos arts. 58 e 73 do CPM.
(...)
Decisão Unânime." (Apelação nº 7000595-57.2018.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar Francisco
Joseli Parente Camelo. Julgamento: 11/12/2018).

Vê-se que o Conselho Julgador ao realizar a dosimetria da pena, considerou as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM, de maneira que à luz do disposto no art. 58 do referido diploma legal,
estabeleceu a pena base no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, de maneira escorreita, o Juízo a quo afastou a incidência da atenuante constante no art.
72, III, "d", do CPM, por ausência dos requisitos previstos na norma, permanecendo a pena em 1 (um) ano
de reclusão, a qual tornou-se definitiva, à mingua de causas especiais de aumento ou de diminuição a
serem aplicadas na terceira fase.

Ao Apenado foi concedido o benefício do sursis, o direito de apelar em liberdade e fixado o regime aberto
para eventual cumprimento da pena.

Verifica-se, portanto, que não há o que reparar na Sentença guerreada.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo para manter íntegra a Sentença recorrida.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 13/03/2020 14:58:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fc9a9684
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000905-29.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: PAULO SAMPAIO BORGES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Apelação interposta por PAULO SAMPAIO BORGES contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça da Auditoria da 6ª CJM, que o condenou, como incurso no art. 336 do CPM, à pena
de 1 (um) ano de reclusão, com o regime prisional inicialmente aberto, o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CPJ

Inicialmente, o recorrente pugnou pela declaração de nulidade da Sentença condenatória, diante da
incompetência do Conselho Permanente de Justiça, porquanto, em se tratando de ex-militar, o julgamento
deveria ser realizado monocraticamente pelo Juiz Federal Castrense.
Desassiste à Defesa pertinência.
A inclusão do inciso I-B ao art. 30 da LOJM indica o acerto de outorgar-se ao magistrado de carreira,
aprovado por concurso público de provas e títulos, a proceder singularmente o julgamento de civil,
agente de crime própria ou impropriamente militar, por não estar ele sujeito aos regramentos da caserna.
Indene de dúvida tal previsão guardar perfeita consonância com a Carta Política e os postulados magnos,
a saber: o juiz natural, a proporcionalidade, a razoabilidade, a economicidade, a celeridade processual e a
isonomia.
O jus puniendi sobre os civis fundamenta-se em princípios diversos dos submetidos aos militares, por isso
devem eles ser julgados somente pelo magistrado togado.
Contudo, em que pese a nova redação da Lei de Organização Judiciária Militar, ao meu sentir a
mencionada alteração normativa refere-se, apenas, ao julgamento dos réus que sempre foram civis.
O recorrente foi condenado pelo cometimento do delito de tráfico de influência, por ter percebido
vantagem a pretexto de influir em Capitão de Mar e Guerra para obtenção de autorização de
funcionamento de atividades. A conduta delitiva foi perpetrada quando o condenado era militar da ativa e
sujeito às leis penais castrenses.
Daí, não há como confundir aqueles que sempre foram civis com aqueles que agora o são, mas outrora
foram soldados, ocasião em que cometeram delitos.
Na espécie, a pretensão preliminar suscitada encontra-se em dissonância com o entendimento firmado
por esta Corte Superior, em sede de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva.
A respeito, o Plenário, nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, de Relatoria do Ministro Dr.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgada em 22/8/2019 e publicada no DJe de 5/9/2019, admitiu e julgou

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 13/03/2020 14:58:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fc9a9684
Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva cuja ementa reproduzo:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO IRDR. INSTITUTO QUE SE ADEQUA ÀS GARANTIAS
INERENTES AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA E DA DURAÇÃO
RAZOÁVEL DOS PROCESSOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO IRDR.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 976, I, DO CÓDIGO DEPROCESSO CIVIL
(CPC). DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS PLENAMENTE RECONHECIDOS NA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS
PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O TEMA.
FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE. ADMISSIBILIDADE. IRDR.
NOTIFICAÇÃO DOS COMANDOS DAS FORÇAS ARMADAS, DO MINISTÉRIO DA DEFESA, DA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU), DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DO CONSELHO
FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) E DOS JUÍZOS DAS AUDITORIAS
DAS CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS MILITARES. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO
AMICI CURIAE REALIZADO PELA AGU E PELO CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO
FEDERAL DA OAB. DEFERIMENTO. ORIGEM. HIPÓTESES DE CABIMENTO. EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS. CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO.
RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO NO CASO
CONCRETO. JULGAMENTO DE MILITARES AO LONGO DA HISTÓRIA. SUBMISSÃO A
DECISÕES DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS, POSTERIORMENTE ALIADA AO
CONHECIMENTO DOS AUDITORES. PROTEÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA
DISCIPLINA. JULGAMENTO DE CIVIS PELA JUSTIÇA CASTRENSE. ALTERAÇÃO ADEQUADA À
REALIDADE FÁTICA ATUAL. DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR EX-
MILITARES QUE COMETERAM DELITOS CASTRENSES EM ATIVIDADE. INTENÇÃO
LEGISLATIVA. MENÇÃO AOS INCISOS I E III DO ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO ACERCA DO INCISO II DO DISPOSITIVO. PRINCÍPIO TEMPUS
REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DA REDAÇÃO DO ART. 30, INCISO I-B, DA LEI
8.457/1992. DIREITO COMPARADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA E À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE DOS
OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS. CARGO PÚBLICO VITALÍCIO. ATUAÇÃO PAUTADA EM
PRINCÍPIOS ÉTICOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. ANALOGIA. FORO POR PRERROGATIVA DE
FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO FORO PELA PROMOÇÃO DO
MILITAR. SIMILARIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA COLEGIADA.
ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. JUSTIÇA MILITAR EM TEMPO DE GUERRA.
SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONCESSÃO DE GRAU HIERÁRQUICO AOS JUÍZES. PREVISÃO
NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). ENUNCIADO DA 1ª JORNADA DE
DIREITO MILITAR DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE
MAGISTRADOS DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (ENAJUM). CUNHO ACADÊMICO. NÃO
VINCULANTE. IRDR PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - Preliminar de Inconstitucionalidade
do IRDR: diante do aparente conflito entre a legalidade e a segurança jurídica, deve
prevalecer a primazia da segurança jurídica, aliada à isonomia e à duração razoável dos
processos. Preliminar rejeitada por unanimidade. II - Preliminar de Inadmissibilidade do
IRDR: os requisitos previstos no inciso Ido art. 976 do CPC foram analisados por ocasião
da admissibilidade do Incidente nesta Corte. Presença de efetiva repetição de processos e
de controvérsia sobre questão unicamente de direito. Preliminar rejeitada por
unanimidade. III - O IRDR é instituto com inspiração no Musterverfahren alemão e no
Group Litigation Order britânico. O procedimento está descrito no art. 976 e seguintes do
Código de Processo Civil. No caso concreto, os requisitos foram analisados por ocasião do
Juízo de Admissibilidade do Incidente, no qual foi constatado o efetivo cumprimento dos
dispositivos do CPC. Na mesma oportunidade, decidiu-se pela suspensão apenas do caso

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 13/03/2020 14:58:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fc9a9684
paradigma, diante da necessidade do cumprimento dos princípios inerentes ao processo
penal. Definiu-se, também, a viabilidade do Incidente na seara processual penal.
Ressalte-se que, cientificados os Comandos das Forças Armadas, o Ministério da Defesa, a
Advocacia-Geral da União, a Defensoria Pública da União, o Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil e os Juízos das 19 Auditorias das 12 Circunscrições Judiciárias
Militares para prestar as informações entendidas cabíveis, requereram habilitação como
Amici Curiae a AGU e o Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, pedidos deferidos
pelo Ministro-Relator. IV - Desde os primórdios da Civilização ocidental, o cometimento de
delitos por integrantes das Forças de Guerra eram julgados por oficiais de grau
hierárquico superior ao do Acusado. Na Idade Moderna, Portugal e Espanha instituíram os
Conselhos de Guerra, nos quais houve a formação do escabinato. Desde então, pouco se
alterou quanto à estrutura dos órgãos de 1ª instância, composição também adotada no
Brasil desde o Alvará de 1º.4.1808. V - A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça
Militar decorre da necessidade de eficiente proteção aos princípios da hierarquia e da
disciplina. Alia-se a experiência da caserna dos oficiais, ao conhecimento jurídico dos
juízes togados. Proteção amparada pela Constituição Federal e ratificada pela doutrina
militar nacional e estrangeira. Interpretação contrária gera ofensa à ratio essendi da
Justiça Militar da União. VI - Discussão referente ao julgamento de ex-militares que
cometeram delitos castrenses na qualidade de integrantes da ativa das Forças Armadas.
VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União (LOJM) -
Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de forma
monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto, não
visou o legislador a modificação da regra para o processamento de ex-militares que
cometeram delitos castrenses em atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei
7.683/2014. VIII - Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM, que
menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e olvida propositadamente o
inciso II, que dispõe acerca das situações de crimes praticados somente por militares.
Inserção por analogia importaria em ativismo judicial, eis que não manifestada a vontade
do legislador ordinário. IX - Adoção do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a
competência deve ser fixada na data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos
de exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo acusado. Obediência à garantia
do juiz natural. X - Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a
exemplo de Chile, Espanha e Itália. No mesmo sentido há previsão nas Justiças Militares
Estaduais. XI - Não há que se falar em violação ao Pacto de São José da Costa Rica ou à
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Situações que envolvem
civis que cometeram delitos castrenses nessa qualidade e não como integrantes das
Forças Armadas. Distinção em relação ao caso vertente. XII - Assim como os magistrados
togados, os Oficiais integrantes dos Conselhos de Justiça possuem vitaliciedade
assegurada pela Constituição Federal. Na forma do Estatuto dos Militares (Lei
6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios éticos, entre os quais a justiça e a
imparcialidade nas suas decisões. XIII - Descabida a analogia ao foro por prerrogativa de
função e à remessados feitos ao 1º grau de jurisdição após o término do mandato
parlamentar. A condição de militar não se amolda à ideia de cargo eletivo. Concepção de
Justiça Especial para processar e julgar delitos castrenses que deve ser considerada. XIV -
Sob o mesmo viés, é inviável a equiparação da alteração da competência pela promoção
ao oficialato ou ao generalato. Manutenção da atribuição colegiada. Adequação do
escabinato ao princípio da hierarquia. XV - Em que pese a competência monocrática dos
Juízes Federais da Justiça Militar em tempo de guerra, cuida-se de situação extraordinária.
Ademais, de acordo com o art. 710 do CPPM, eles serão comissionados em postos
militares. XVI - O Enunciado 1 da 1ª Jornada de Direito Militar, organizada pela ENAJUM,
tem cunho acadêmico e não possui qualquer efeito vinculante. XVII - Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica: "Compete aos

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 13/03/2020 14:58:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fc9a9684
Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas.". Decisão unânime.

Tal como colocado, o denunciado consumou o delito no exercício da função, quando ainda ostentava a
condição de militar da ativa, devendo, pois, se submeter ao escabinato por ser de rigorosa observância a
disciplina imposta aos componentes das Forças Armadas, conforme inteligência do art. 124 da
Constituição Federal c/c art. 27, inciso II, da LOJM.
Ex positis, rejeito a preliminar de nulidade ora suscitada.

MÉRITO

A conduta cometida pelo recorrente é típica e antijurídica, e é ele culpável. A autoria e a materialidade
delitivas restaram comprovadas nos autos em razão dos arquivos de mídia, contendo mensagens de
Whatsapp (evento 1, documento 2, fl. 11); do Relatório da Sindicância (evento 1, documento 4); dos
extratos bancários da conta nº 0040810-7, Agência 3602, Banco Bradesco, titular Douglas Santos Leite,
referentes aos meses de junho de 2016 a janeiro de 2017 (evento 1, documento 7, fls. 134/147); do
extrato bancário da conta nº 0010959-2, Agência 3189, Banco Bradesco, titular Sidney Luiz Malandra
Pereira, referente ao mês de dezembro de 2016 (evento 1, documento 7, fls. 149/150); do extrato
bancário da conta nº 0115320-P, Agência 3553, Banco Bradesco, titular Everton Leandro Lopes
Evangelista, referente ao mês de novembro de 2016 (evento 1, documento 7, fl. 161); das cópias dos
pareceres para atividade de "banana-boat" expedidos por solicitação do Sr. Joseval Francisco dos Santos
(evento 1, documento 7, fls. 157/159); da planilha de valores recebidos pelo ex-MN PAULO SAMPAIO
BORGES (evento 1, documento 7, fl. 160); do Laudo Pericial Criminal nº 11/2017 - Perícia Grafotécnica
(evento 1, documento 8); do Relatório do Inquérito Policial Militar (evento 1, documento 9, fls. 188/193);
da relação dos militares participantes da Operação Verão 2015/2016 (evento 1, documento 11, fl. 213);
da cópia de e-mail enviado pelo ex-MN PAULO SAMPAIO BORGES a Sra. Maria Lina Sanguinetti e anexos
(evento 1, documento 11, fls. 216, e documento 12); do Relatório de Inspeção Naval Fora de Sede, de
22/12/2016 a 29/12/2016 (evento 1, documento 11, fls. 233/234) e da prova oral colhida em Juízo.
Inexistindo, pois, controvérsia sobre a autoria e a materialidade do crime, passo à análise da tese
defensiva.
Em seu arrazoado, o recorrente pugnou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, à luz do
enunciado sumular nº 545 do Superior Tribunal de Justiça.
Não lhe assiste, no entanto, razão.
O tratamento da confissão espontânea no âmbito do Diploma Castrense diferencia-se do conferido no
Código Penal comum. Aqui, para ser aplicada, pressupõe-se que a autoria do agravo seja ignorada ou
imputada a outrem. Não basta a simples confissão espontânea, impende que dela seja possível o
esclarecimento de dúvida acerca da autoria, o que não foi a hipótese dos autos, já que as vítimas, desde
a abordagem inicial, apontaram o apelante como responsável pela entrega da documentação.
Sobre o tema, confira-se o magistério de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger:

Conhecida como confissão espontânea, ou seja, sem necessidade de estímulo externo ao
agente levando ao esclarecimento do delito que fora imputado a outra pessoa ou que
tenha sua autoria ignorada, não bastando a confissão em um crime praticamente
esclarecido. [1]

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 13/03/2020 14:58:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fc9a9684
E de Enio Luiz Rossetto:

A atenuante da confissão, para que seja aplicada, pressupõe que a autoria do crime seja
ignorada ou imputada a outrem. (...) O fundamento da atenuação está na "necessidade
de valorar positivamente a conduta do agente que toma a iniciativa de procurar, por
conta própria, as autoridades (...), poupando-as de complexas e às vezes difíceis
investigações para chegar à autoria e abreviando, desse modo, em benefício da
administração da Justiça, a celeridade dos respectivos procedimentos", pois a autoria do
crime era ignorada, desconhecida da autoridade, ou imputada a outrem, inocente. [2]

No mesmo norte, o posicionamento pacífico desta Casa Superior de Justiça Militar:

APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. HOMICÍDIO CULPOSO. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA
DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERDÃO JUDICIAL AFASTADO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS PROPORCIONALMENTE. ATENUANTE DA
CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. AGRAVANTES DE "À TRAIÇÃO" E "COM O EMPREGO DE
ARMA, MATERIAL OU INSTRUMENTO DE SERVIÇO, PARA ESSE FIM PROCURADO".
APLICAÇÃO RESTRITA AOS CRIMES DOLOSOS. ATENUANTE DA MENORIDADE APLICADA
NO MÍNIMO LEGAL. PREPONDERANTE. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO
ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS "DE ESTAR O AGENTE DE SERVIÇO" E DA
"MENORIDADE". POSSIBILIDADE. AGRAVANTE ESPECIAL DO ART. 206, § 1º, DO CPM.
INCIDÊNCIA DO ESPECTRO DO ART. 73 DO CPM. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. I - (...) IV - A atenuante da confissão somente é
reconhecida nas situações em que a autoria for ignorada ou imputada a
outrem. (...) IX - Provimento parcial do recurso defensivo. Decisão Unânime. (Apelação n°
46-62.2014.7.08.0008, Relator Ministro Marco Antônio de Farias, DJe de 29/08/2017).
(Grifei).
PENA-BASE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, correta a exasperação da
reprimenda-base, tudo em consonância com o Princípio da Individualização da Pena. 2.
A teor do art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, impossível o reconhecimento da
atenuante da "confissão" quando a autoria do ilícito não for ignorada ou
imputada a outrem. Precedentes desta Corte. Decisão unânime. (Apelação n° 12-
28.2005.7.04.0004, Relator Ministro Fernando Sérgio Galvão, DJe de 30/11/2015). (Grifei).
APELAÇÃO. FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO
NO INÍCIO DO PROCEDIMENTO. REJEIÇÃO. COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE
DO DELITO. ATENUANTES DO ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPM. ATENUANTE DA CONFISSÃO
(ART. 72, INCISO III, ALÍNEA "D"). NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
APELO DA DEFESA DESPROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO AO DO MPM. (...) O
entendimento desta Corte Superior Castrense é o de que a confissão realizada
perante autoridade, quando a autoria do crime não é ignorada nem atribuída a
outrem, repele a atenuante prevista no artigo 72, inciso III, alínea "d", do
Código Penal Militar. (...) Provido parcialmente o Recurso do MPM, por maioria.
(Apelação n° 15-78.2009.7.06.0006, Ministro Relator Alvaro Luiz Pinto, DJe de 2/7/2015).
(Grifei).
EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO PRATICADO POR CIVIS E
MILITAR EM QUARTEL DO EXÉRCITO. RECEPTAÇÃO. PREVARICAÇÃO. ATENUANTES.
COMPORTAMENTO MERITÓRIO. CONFISSÃO. (...) 5. As atenuantes do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 13/03/2020 14:58:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20fc9a9684
comportamento meritório e da confissão não são aplicáveis quando,
respectivamente, o comportamento do réu é o esperado na vida civil ou
castrense e quando a autoria do delito não é mais ignorada, em função das
outras evidências produzidas. (Apelação n° 81-72.2009.7.02.0102, Relator Ministro
Artur Vidigal de Oliveira, DJe de 5/9/2011). (Grifei).
EMENTA: ROUBO QUALIFICADO. ARMA PERTENCENTE ÀS FFAA. VÍTIMA SENTINELA.
PROBLEMAS FINANCEIROS. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. TEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO. ÚLTIMA DATA. (...) Confissão espontânea - atenuação não
caracterizada quando já revelada a autoria do crime. (...) Sentença reformada em
parte. Aplicada a atenuante da menoridade. Parcialmente provido um dos apelos e
improvido outro. Unânime. (Apelação n° 2007.01.050629-2, Relator Ministro Marcos
Augusto Leal de Azevedo, DJ de 22/5/2009). (Grifei).

Desimporta, ademais, na confissão qualificada, que o magistrado a tenha utilizado como fundamento
para a condenação, sendo inaplicável, nesta Especializada, o enunciado sumular n° 545 do STJ ("Quando
a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante
prevista no art. 65, III, d, do Código Penal"), uma vez ser imprescindível, para o Código Penal Militar, a
existência de delito ignorado ou imputado a outrem, pelo que incabível a mencionada atenuante.
Para além, o Juízo a quo, embora não a tenha reconhecido na segunda fase, utilizou a confissão do
agente, juntamente com seus bons antecedentes e primariedade, para a análise favorável das
circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, estabelecendo a pena-base em seu mínimo legal, que se
tornou definitiva em razão da ausência de atenuantes, agravantes, minorantes e majorantes.
Não há reparos, portanto, na dosimetria apenatória.
Posto isso, votei pelo conhecimento e pelo não provimento do Recurso interporto por PAULO SAMPAIO
BORGES, para manter a Sentença condenatória por seus próprios fundamentos.
Brasília, 4 de março de 2019.

[1] NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal
Militar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 504.
[2] ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2012, pp. 360/361.